Tribunal: STF
Processo: RE 1248008
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (eDOC 1, p. 154-167) interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 1, p. 121-130), ementado nos seguintes termos:
     “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - ‘A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal’ (HC n. 126.292/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 17/5/2016).
    III - Entretanto, no caso das penas restritivas de direitos, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que não cabe execução provisória antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, consoante julgamento dos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 971.249/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 28/11/2017.
    IV - Esta Quinta Turma manifestou a mesma orientação no julgamento do AgRg no REsp n. 1.618.434/MG e do AREsp n. 971.249/SP. 
    Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para suspender a execução da pena restritiva de direitos, até o trânsito em julgado da condenação.” (eDOC 1, p. 121; grifos originais).
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 1, p. 143-151).
    No RE (eDOC 1, p. 154-167), interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, o MPF aponta violação do art. 5º, inciso LVII, da mesma Carta, além de ter sido indicada a repercussão geral do tema de índole constitucional. 
    O recorrente sustenta, em síntese, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a execução provisória da pena (HC 126.292/SP e Medidas Cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF e 44/DF, e do ARE 964.246/SP), não havendo, nos referidos precedentes, qualquer ressalva quanto às penas restritivas de direitos. 
    Houve contrarrazões (eDOC 1, p. 174-187).
    Admitiu-se o processamento deste RE (eDOC 1, p. 190-194).
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    É cediço que, monocraticamente, os Ministros do STF têm aplicado a jurisprudência do Supremo no sentido de que a execução provisória da sentença já confirmada em sede de apelação, ainda que sujeita a recurso especial e extraordinário, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme decidido no HC 126.292/SP. Esse posicionamento foi mantido pelo STF ao indeferir medidas cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, e no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 964.246/SP, com repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual. 
    No julgamento do HC 126.292/SP, o Ministro Dias Toffoli votou no sentido de que a execução da pena deveria ficar suspensa com a pendência de recurso especial ao STJ, mas não de recurso extraordinário ao STF. Para fundamentar sua posição, sustentou que a instituição do requisito de repercussão geral dificultou a admissão do recurso extraordinário em matéria penal, que tende a tratar de tema de natureza individual e não de natureza geral ao contrário do recurso especial, que abrange situações mais comuns de conflito de entendimento entre tribunais. 
    No entanto, o mesmo entendimento não se aplica, automaticamente, às penas alternativas. Isso porque, o referido julgado não apreciou questão referente à possibilidade, ou não, do início da execução provisória nas penas restritivas de direito, após confirmação em segunda instância.
    Cumpre registrar que o artigo 147 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) dispõe sobre o início da execução provisória nos casos em que as penas fixadas sejam restritivas de direitos. Transcrevo o aludido verbete:
    “Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares”. (grifei)
    Ademais, nos presentes autos, consta o seguinte:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, impetrado em favor de WEVILEY DIONIZIO OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de um ano, sete meses e treze dias de detenção sendo substituída por duas restritivas de direito. 
    O eg. Tribunal de origem, em sede de apelação, manteve integralmente a sentença condenatória. 
    Daí o presente writ, no qual o ora impetrante, insurge-se contra a determinação de cumprimento provisório da pena, que entende afrontar o princípio da presunção de não culpabilidade, o art. 147 da Lei de Execução Penal e, ainda, a jurisprudência sedimentada nesta Corte.” (eDOC 1, p. 123)
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de execução provisória da pena restritiva de direitos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. GARANTIA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. O ART. 147 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADCs 43 e 44. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O art. 147 da Lei de Execuções Penais determina que a pena restritiva de direitos será aplicada somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
    II – O entendimento até então esposado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade da execução antecipada da pena deu-se pela análise de medidas cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, que ainda aguardam pronunciamento de mérito. Por sua vez, a decisão proferida no ARE 964.246/SP, julgado pela sistemática da repercussão geral, não tratou especificamente de execução antecipada de pena restritiva de direito, vedada pelo art. 147 da LEP, mas, tão somente, de pena privativa de liberdade, hipótese essa prevista no art. 283 do Código de Processo Penal. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.175.109-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.4.2019).
    No mesmo sentido: REs 1.193.670/SC e 1.181.370/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 3.5.2019. Também assevero o julgamento pela Segunda Turma dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 1.190.836/SC, 1.200.860/SC, 1.204.875/SP e 1.204.913/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 3.9.2019; e 1.209.724/SC, 1.209.032/MG, 1.200.880/SC, por mim relatados, DJe 9.10.2019; dentre outros. Recentemente, destaco: RE 1.240.909 AgR/RN e RE 1.233.470 AgR/SP, por mim relatados, Segunda Turma, DJe 12.2.2020.
    Do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente